Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA 1.258 DO STJ. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou os apelantes como incursos em dois crimes de roubo majorado às penas unificadas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 76 (setenta e seis) dias-multa, à fração unitária mínima (primeiro réu), e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à fração unitária mínima (segundo réu).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; e (ii) a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria de crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações das vítimas - que gozam de especial valor probatório em crimes patrimoniais – corroboradas por testemunha e reconhecimentos fotográficos, e não infirmadas por negativas isoladas, inviável a absolvição dos agentes.
4. Inexiste nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal e ausentes indícios de direcionamento policial ou de intenção escusa do reconhecedor, bem como naquele empreendido com dispensa das formalidades em contexto de mera identificação de pessoa previamente conhecida, nos termos do Tema no 1.258 do STJ.
5. A condenação criminal definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado precedente ao novo delito, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes, especialmente quando a respectiva execução penal se encontra em curso.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
8. A pena de multa deve ser fixada em adequada correlação com a pena privativa de liberdade aplicada.
IV. Dispositivo:
9. Recursos parcialmente providos.